Tribunal: CARF
Processo: 10580.908661/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.908661/2011-16
ACÓRDÃO
1002-003.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEGAL TERMINAL DE GASES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA DA UNIDADE
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.908661/2011-16
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/SDR.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no
005493608, de 04/10/2011, à fl. 9, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 42442.39337.280207.1.3.02-5606 e indeferiu o pedido de restituição
constante do PER/DCOMP no 12312.68288.280207.1.2.02-0244.
A ciência ocorreu em 21/10/2011 (fl.12). Houve utilização do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 para compensação de tributos devidos.
No despacho decisório consta o não reconhecimento das parcelas de crédito
componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, conforme segue:
(...)
Os motivos da não confirmação das parcelas de crédito constam do "PER/DCOMP
Despacho Decisório - Análise de Crédito" (fl.10):

A pessoa jurídica Braskem S/A (CNPJ: 42.150.391/0001-70), na condição de
incorporadora da pessoa jurídica Tegal Terminal de Gases Ltda (CNPJ: 13.280.276/0001-
12), apresentou manifestação de inconformidade em 22/11/2011, na qual alega que:
· o despacho decisório eletrônico é nulo, por falta de motivação, ferindo o direito
constitucional de ampla defesa;
· verificou-se que as retenções relativas ao ano-calendário de 2004 foram
equivocadamente informadas na DIPJ do ano-calendário de 2005;
· não houve aproveitamento em duplicidade;
· não houve apuração de IRPJ a pagar, nem saldo negativo na DIPJ do ano-
calendário de 2004;
· os informes de rendimentos anexados comprovam as retenções;
· o crédito existe, apesar do erro formal de preenchimento da DIPJ;
· eventual erro de fato cometido pela Impugnante, no cumprimento de obrigações
acessórias, não tem o condão de anular o seu direito creditório, sob pena de sobrepor a
forma em detrimento do conteúdo;
· o princípio da finalidade, os critérios de adequação entre meios e fins e a adoção
de formas simples devem prevalecer no caso em tela.
O pedido é efetuado da seguinte forma:
32. Por tudo quanto exposto, requer seja a presente manifestação conhecida e
provida, preliminarmente, para declarar a nulidade do despacho decisório,
determinando nova apreciação no âmbito da DRF. Sucessivamente, para reconhecer
integralmente o crédito pleiteado, por consequência, homologando a compensação
vinculada, isto tudo por ser medida de verdadeira Justiça.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.908661/2011-16
3
33. Finalmente, na remota hipótese de manutenção da exigência, por se tratar de
pessoa jurídica incorporadora, na qualidade de sucessora da incorporada e responsável
tributária, requer a exclusão da multa correlata.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-44.903, de 22 de agosto de 2018 (e-fl. 65).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 82, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “...os informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras
revelam a existência do crédito proveniente de IRRF, no valor de R$ 78.575,32” e que “...tendo em
vista a comprovação do direito de crédito a partir dos informes de rendimentos, a controvérsia se
restringe à possibilidade deste órgão julgador superar o erro de fato cometido no preenchimento
das DIPJ em síntese.”
Sustenta que “Eventual erro de fato cometido pela Recorrente, no cumprimento de
obrigações acessórias, não tem o condão de anular o seu direito creditório, sob pena de sobrepor
a forma em detrimento do conteúdo, a prevalência de requisitos formais sobre o direito material
inconteste, o que se afigura inadmissível.”
Apresenta, ainda, acórdãos de jurisprudência administrativa, que, entende,
conferem lastro a seus argumentos.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, conforme será explicado a seguir.

Como o próprio Recorrente afirma, o objeto da presente lide é analisar a possibilidade
deste órgão julgador superar o erro de fato cometido no preenchimento da DIPJ e, por
consequência, do PER/DCOMP, homologando a compensação vindicada.

De se registrar, por oportuno, que não consta dos autos qualquer
elemento de prova extraído da escrituração contábil-fiscal do Recorrente que possa conferir lastro
a sua postulação.
Indo avante, julgo conveniente trazer à colação o posicionamento do
acórdão recorrido frente ao tema sob análise (destaques deste relator):

(...) Quanto à alegação de erro de fato cometido no cumprimento de obrigações
acessórias, importa deixar claro que no cerne do litígio encontra-se o saldo negativo de IRPJ utilizado no
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.908661/2011-16
4
pedido de restituição e na declaração de compensação objetos do despacho decisório combatido,
referente ao ano-calendário de 2005. A interessada alega que as retenções informadas dizem respeito ao
ano-calendário de 2004, as quais teriam sido equivocadamente informadas na DIPJ do ano-calendário de
2005. Aduz que os créditos, equivocadamente informados como pertencentes ao ano-calendário de 2005,
devem ser aceitos para homologar as compensações em lide, haja vista que não houve aproveitamento em
duplicidade, apuração de IRPJ a pagar, nem saldo negativo na DIPJ do ano-calendário de 2004. Foram
anexados comprovantes de tributos retidos na fonte do ano-calendário de 2004 (fl.54 a 57), a fim de
subsidiar as alegações. Ab initio, enfrentar-se-á a questão sob o prisma do crédito apontado pela
contribuinte no pedido de restituição. O valor do saldo negativo alegado, no montante de R$ 78.575,32,
coincide com o apurado na DIPJ 2006, ano-calendário 2005, portanto, não há que se falar em erro na
informação do período de apuração do alegado direito creditório. Ademais, importa frisar que a alteração
do ano-calendário em que apurado o saldo negativo de IRPJ e das parcelas de crédito em sede de
contencioso não é possível. Isto porque a alteração das informações de crédito apontadas em DCOMP e,
por conseguinte, da composição do saldo negativo de IRPJ requerido, caracterizaria uma retificação do
PER/DCOMP apresentado. Consoante o disposto nos arts. 56, 57 e 73, da IN SRF no 600/2005, abaixo
transcritos, a retificação de uma PER/COMP deve ser providenciada pelo Sujeito Passivo no próprio
Programa e só será admitida antes da intimação do despacho decisório. Art. 56. A retificação do Pedido de
Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa. (...) Art. 57. O Pedido
de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto
nos arts. 58 e 59. (...) Art. 73. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 57, 62 e 64, a Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento em
relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo
titular da DRF, Derat, Deinf, IRF-Classe Especial ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a
restituição ou o ressarcimento. Sedimentado que o pleito se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005, sobeja esclarecer que o imposto retido na fonte deve ser levado ao ajuste do período
em que houve a retenção, sendo vedada a utilização de IRRF do ano-calendário de 2004 para compor o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005. Neste sentido, dispõe a legislação tributária em diversos
atos normativos. A título de exemplo, podemos citar: Decreto-Lei no 1.979, de 22 de dezembro de 1982 Art.
1o - A incidência do imposto de renda na fonte de que trata o artigo 6o do Decreto-lei no 1.338, de 23 de
julho de 1974, e modificações posteriores, estende-se aos juros auferidos por pessoas jurídicas, produzidos
por títulos emitidos a partir da vigência deste Decreto-lei. § 1o - Fica dispensada a retenção quando a
beneficiária for pessoa jurídica imune ou isenta do imposto de renda. § 2o - O imposto retido na fonte
considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos. Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais
de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência) § 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.908661/2011-16
5
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento. § 2o A parcela
da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à
incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento. § 3o A pessoa jurídica que optar
pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada
ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. § 4o Para efeito de determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor: I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos
incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do
imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (grifei) Isto posto, não acato a alegação no
sentido de que os créditos apurados no ano-calendário de 2004, equivocadamente informados como
pertencentes ao ano-calendário de 2005, devem ser aceitos para homologar as compensações em lide. (...)

O exame dos autos, a solicitação do Recorrente e a leitura dos
excertos destacados acima dão conta de que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório eletrônico, mas sim o
requerimento de cancelamento/retificação da DIPJ e do PER/DCOMP, por motivo de erro de fato
no preenchimento destas declarações.

Entretanto, não há como negar que ao tempo da ciência do Despacho
Decisório eletrônico de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito
consignado no PER/DCOMP, e que o indeferimento decorreu de informações constantes nos
registros dos sistemas de controle da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não
retificadas) do próprio sujeito passivo.
Tratando-se de pedido de cancelamento/retificação de
PER/DCOMP, não é possível a emissão de juízo de valor ou pronunciamento sobre a matéria
devolvida à análise, em razão da falta de competência normativa deste colegiado.

Corrobora tal assertiva o fato de o próprio Recorrente
em nenhum momento contestar os fundamentos denegatórios do pleito consignados no
Despacho Decisório eletrônico.

Nesse quadro o não provimento do recurso é
medida que se impõe, eis que o exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta
lide administrativa, dado que não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa
competente, conforme determina a legislação de regência.

Em razão disso, a postulação deve ser produzida em
meio próprio e direcionada à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição fiscal do
sujeito passivo para ser objeto de eventual revisão de ofício, na qual será verificado se o crédito
tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado
(artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.538 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.908661/2011-16
6
outubro de 20172).

Dispositivo

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou,
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas
Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que
couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e
garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão,
de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e modernização.
Fl. 112
DF CARF MF
Original